Tribunal: TCU
Processo: 034.965/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12414/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.965/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aila da Silva Santos (XXX.066.452-XX); Beatriz Amaral Lopes dos Santos (XXX.213.757-XX); Celia Bichara Moreira (XXX.895.057-XX); Emilse Goncalves Botelho de Deus (XXX.957.397-XX); Eula Silva Ferreira (XXX.087.927-XX); Miguel Henryque Teixeira Xavier (XXX.150.157-XX); Nelza Sau Franca (XXX.235.268-XX); Regilene das Gracas Leal Lima (XXX.606.797-XX); Tatiana Alves Soares (XXX.203.717-XX); Vera Lucia Cabana de Queiroz Andrade (XXX.118.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.